Tribunal: TJDFT
Processo: 0002491-88.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CONSTRIÇÃO NÃO EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação do exequente contra sentença que julgou extinto o processo, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento nos arts. 487, II e 924, V, do CPC.
2. Autos distribuídos a esta Relatoria por prevenção. No julgamento anterior (Acórdão 1735988), esta Turma deu provimento ao recurso do exequente para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito, pois não esgotado o prazo quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, conforme o art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF, e se inicia após um ano da suspensão do processo por ausência de bens do devedor (art. 921, § 4o, do CPC).
5. O requerimento de diligências, sem a efetiva constrição de bens, é inapto para interromper o decurso do prazo prescricional.
6. Se o processo ficou suspenso até 8/6/2019 e o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, por se tratar de débito oriundo de instrumento particular de alienação fiduciária em garantia (art. 206, § 5o, I, do CC), tem-se que operou a prescrição intercorrente em 26/10/2024, já acrescido o prazo de suspensão previsto no art. 3° da Lei n. 14.010/2020.
7. Prescrita a pretensão executiva, não merece reparo a sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC (anterior redação).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.